Tribunal: TJES
Processo: 5014055-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014055-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX TIM SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado “
a falta de necessidade da produção da prova testemunhal, eis que estes autos se encontram devidamente instruídos com outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa
”, daí porque “
à míngua de justificativas plausíveis aptas a amparar a imprescindibilidade da dilação probatória vindicada pelo Recorrente, não se tem por configurado qualquer cerceamento de defesa na espécie
”.
Logo, não há qualquer vício a macular o Acórdão recorrido.

III.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ALEX TIM SANTOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4805422) que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3833737), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão e de contradição, eis que “
observa-se flagrante violação aos princípios constitucionais e clara divergência entre a decisum e a jurisprudência pátria, visto que a produção de prova testemunhal e documental suplementar são de suma importância para averiguação do real valor do ônus do recorrente
”.

Defende, portanto, que “
o enfrentamento da questão se faz necessária, de forma a evitar
abusivo desrespeito aos princípios Constitucionais, o que expressa a nítida contradição existente no acórdão embargado, bem como resta evidente a relevância da matéria o seu enfrentamento, o que autoriza o manejo do presente recurso
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado,
ALEX TIM SANTOS
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4805422) que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(id. 3833737), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O Recorrente sustenta, em resumo, que o Acórdão recorrido padece de omissão e de contradição, eis que “
observa-se flagrante violação aos princípios constitucionais e clara divergência entre a decisum e a jurisprudência pátria, visto que a produção de prova testemunhal e documental suplementar são de suma importância para averiguação do real valor do ônus do recorrente
”.

Defende, portanto, que “
o enfrentamento da questão se faz necessária, de forma a evitar
abusivo desrespeito aos princípios Constitucionais, o que expressa a nítida contradição existente no acórdão embargado, bem como resta evidente a relevância da matéria o seu enfrentamento, o que autoriza o manejo do presente recurso
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se o alegado vício com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA OBJETIVA. ATIVIDADE POLICIAL. ABORDAGEM PESSOAL E ENCAMINHAMENTO AO DPJ. ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA – ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Preliminar de Cerceamento de Defesa

I.I.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

I.II.
Na hipótese em apreço, restaram explicitados na Sentença recorrida os motivos que bem evidenciam a falta de necessidade da produção da prova testemunhal, eis que estes autos se encontram devidamente instruídos com outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa.

I.III.
In casu, à míngua de justificativas plausíveis aptas a amparar a imprescindibilidade da dilação probatória vindicada pelo Recorrente, não se tem por configurado qualquer cerceamento de defesa na espécie.

I.IV.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Terceira Câmara Cível, tem rejeitado pretensões indenizatórias quando se constata no conjunto fático-probatório da demanda que a atuação dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, sem eventual abusividade ou desproporcionalidade na abordagem policial objeto de questionamento.

II.II.
Na espécie, infere-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita simetria com a aludida diretriz jurisprudencial, pois, à luz do acervo probatório dos autos, restou evidenciado, após a devida apuração, que a atuação policial se fez necessária não só por conta da atividade suspeita do Recorrente, mas também por ter imposto dificuldade na sua abordagem, não havendo que se falar em eventual excesso passível de reparação indenizatória.

II.III.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Recorrente, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, na forma do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

(
TJES
– Apelação Cível nº 5014055-87.2021.8.08.0048, Relª. Desª. Subst. ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, julg. 25/04/2023)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto restou assentada no pronunciamento colegiado atacado “
a falta de necessidade da produção da prova testemunhal, eis que estes autos se encontram devidamente instruídos com outros elementos probatórios suficientes ao deslinde da causa
”, daí porque “
à míngua de justificativas plausíveis aptas a amparar a imprescindibilidade da dilação probatória vindicada pelo Recorrente, não se tem por configurado qualquer cerceamento de defesa na espécie
”.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR